Tribunal: TJDFT
Processo: 0744002-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DO LAR DE REFERÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA MENOR PARA OUTRO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, alterou provisoriamente o lar de referência da menor para o materno e autorizou futura mudança de domicílio para outro Estado, com fixação de regime provisório de convivência paterna.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para suspender a decisão que alterou provisoriamente o lar de referência da menor e autorizou a mudança de domicílio.
III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas demandas que envolvem guarda e convivência familiar, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal. 4. A reversão imediata da alteração provisória do lar de referência pode gerar instabilidade emocional e ruptura na rotina da menor, sobretudo quando ainda pendente a instrução processual e a realização de estudo psicossocial. 5. A autorização para mudança de domicílio foi condicionada ao término do ano letivo e fundamentada na existência de estrutura familiar e rede de apoio no novo local de residência. 6. Não demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante nem o perigo de dano que justifique a suspensão da decisão.
IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: nas controvérsias relativas à guarda e ao lar de referência, a preservação da estabilidade emocional da criança e a observância do princípio do melhor interesse do menor justificam a manutenção da decisão que altera provisoriamente o lar de referência, quando inexistentes elementos que evidenciem risco imediato de prejuízo à criança.
Dispositivos relevantes citados: CF. art. 227, CPC, art. 80, ECA, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT,Acórdão 2036787, 0707100-29.2024.8.07.0009, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.